Tribunal: TJMT
Processo: 1024865-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024865-53.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), IVAN RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 031.999.581-09 (IMPETRANTE), MAKEIBY FONSECA - CPF: 847.776.131-00 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSS (IMPETRADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DO SERVIDOR E DA ADMINISTRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso Em Exame

1.
Mandado de Segurança impetrado por policial militar da ativa contra ato administrativo do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que indeferiu sua inclusão no quadro de acesso à promoção à graduação de Terceiro Sargento PM, sob o fundamento de ausência de Avaliação de Desempenho Individual (FAD) satisfatória. O impetrante alegou que seu afastamento para tratamento de saúde, em razão de doença adquirida em serviço, impossibilitou a realização da avaliação e que a Administração deveria ter considerado suas avaliações anteriores.

I
I
. Questão
e
m Discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar a legalidade do ato administrativo que excluiu o impetrante do quadro de acesso à promoção com base em avaliação de desempenho individual insuficiente
.

III. Razões
d
e Decidir

3.
A promoção por antiguidade no âmbito da Polícia Militar exige o preenchimento de requisitos objetivos estabelecidos na Lei no 10.076/2014, dentre eles a obtenção de avaliação de desempenho individual satisfatória.

4.
A responsabilidade pela apresentação da documentação necessária ao processo de promoção é concorrente entre o militar e a Administração, conforme artigo 86 do Decreto no 2.268/2014, não podendo o impetrante imputar exclusivamente à Administração o dever de comprovar seu desempenho funcional.

5.

O
controle jurisdicional sobre atos administrativos limita-se à legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada a interferência no mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma a
impossibilidade de revisão judicial de critérios discricionários de avaliação em processos de promoção na carreira militar, salvo comprovada ilegalidade ou desvio de finalidade.

IV. Dispositivo e
T
ese

7.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A promoção por antiguidade no âmbito da Polícia Militar exige o cumprimento integral dos requisitos legais, incluindo a obtenção de avaliação de desempenho individual satisfatória.

2.
A responsabilidade pela instrução do processo de promoção é concorrente entre a Administração e o militar interessado, não cabendo à Administração a obrigação exclusiva de providenciar documentos comprobatórios de desempenho.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 10.076/2014,
arts
. 21, 27, 36 e 86; Decreto no 2.268/2014,
arts
. 60 e 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 560900/DF, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; STJ, MS 22.289/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção,
DJe
25/10/2018; TJMT, MS 1019912-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 01/02/2024; TJMT, MS 1018488-08.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 06/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Colenda
Turma
:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Ivan Rodrigues dos Santos
, Policial Militar da ativa do Estado de Mato Grosso, contra ato administrativo do
Comando

Geral da Polícia Militar
e do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu sua inclusão no quadro de acesso à promoção à graduação de
Terceiro
Sargento PM
, narra que o
indeferimento teve como fundamento a ausência de Avaliação de Desempenho Individual (FAD) satisfatória.

O impetrante alega que, durante o período de avaliação necessário para a promoção
por antiguidade
, esteve afastado para tratamento de saúde em razão de doença adquirida em serviço, impossibilitando a realização da avaliação.
Assevera que a decisão administrativa inicial o considerou inapto para a progressão funcional, sob o fundamento de que, desde 14 de dezembro de 2023, encontrava-se afastado de suas funções, sem exercer as atividades inerentes ao cargo.

Afirma, ademais, que interpôs recurso administrativo, o qual restou indeferido, sob o argumento de que caberia ao próprio interessado providenciar a juntada de suas avaliações funcionais realizadas pela Administração nos últimos quatro anos. Alega, entretanto, que tal encargo competia ao órgão responsável, não podendo a Administração transferir ao servidor a obrigação de comprovar seu desempenho profissional.

Argumenta ainda que a Lei no 10.076/2014 pre
ceitua
que a incapacidade física temporária não impede a promoção, devendo ser consideradas suas avaliações anteriores. Diante d
o exposto
, pleiteia a anulação do ato administrativo e a concessão da segurança para determinar sua promoção.

O pedido de liminar foi indeferido
por este Relator
,
em virtude de
que a antecipação da tutela teria caráter satisfativo, esgotando o mérito da ação, e determinando-se a notificação dos impetrados para prestarem informações
(Id.
243240158).

Foi encaminhado Ofício no 715/
Ass.Jur
./PMM, pela autoridade impetrada em Id.
250846684 em
que

a

Assessoria Jurídica da
P
olícia Mil
itar do estado de Mato Grosso
informou que a Comissão de Promoção de Praças (CPP) analisou a Ficha de Avaliação Individual (FAI) do impetrante e constatou a inexistência de nota satisfatória, motivo pelo qual ele foi excluído do quadro de acesso.

Apurou-se que o impetrante obteve nota 01 na FAD, sendo que a nota mínima exigida para promoção é 03
(três) pontos
. Segundo o
artigo 60, § 7o e § 8o do Decreto no 2.268/2014,
quando a nota for inferior a 3, o militar pode solicitar revisão da avaliação
, direito este que não foi exercido pelo servidor no caso em comento
. Além
disso, a Administração destacou que o policial apresentou diversos atestados médicos ao longo do último ano, comprometendo sua avaliação funcional.

O Governo do Estado de Mato Grosso reforçou que a decisão da Comissão de Promoção de Praças foi fundamentada no descumprimento dos requisitos da Lei no 10.076/2014, que exige Avaliação de Desempenho Individual satisfatória para promoção por antiguidade. Ressaltou ainda que o próprio impetrante reconheceu a inexistência de avaliações anteriores, mas não protocolou pedidos formais para que fossem consideradas.
Defende
que o processo promocional
possui responsabilidade concorrente
entre a Administração e o militar,
com base no art.
86 do Dec. 2.268/2014.

A Procuradoria-Geral de Justiça através de seu Parecer opinativo, manifestou-se pela denegação da segurança pleiteada por Ivan Rodrigues dos Santos, eis que o impetrante não possui direito líquido e certo à promoção por não preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 10.076/2014.

E
nfatizou-se que o militar é corresponsável pela remessa dos documentos necessários ao processo promocional, não cabendo à Administração Pública a obrigação exclusiva de apresentar tais registros.

A
firmou

que a
promoção na carreira militar
se destina
a reconhecer aqueles que efetivamente se destacam no desempenho de suas funções, o que não se aplicaria ao impetrante, considerando seu histórico de afastamentos médicos sucessivos.

Destarte
, concluiu que não há ilegalidade no ato administrativo questionado e que o Poder Judiciário não deve interferir no mérito das decisões internas da Polícia Militar, razão pela qual opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma
:

Inicialmente, admito o mandado de segurança, pois estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Ivan Rodrigues dos Santos
, Policial Militar da ativa do Estado de Mato Grosso, contra ato administrativo do
Comando Geral da Polícia Militar
e do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu sua inclusão no quadro de acesso à promoção à graduação de Terceiro Sargento PM,
para o período promocional de 05 de setembro de 2024. Explicita que
o indeferimento teve como fundamento a ausência de Avaliação de Desempenho Individual (FAD) satisfatória.

De início, cabível mencionar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a
ed
, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Dito isso, o cerne da controvérsia cinge-se
à

apreciação da legalidade do
certame
de avaliação
do processo de
promoção
da corporação
à graduação de Terceiro Sargento PM.

Pois bem.
É sabido que a ascensão na hierarquia militar, por meio de promoção, no âmbito das corporações militares do Estado de Mato Grosso, ocorre de
"
forma seletiva, gradual e sucessiva
”, nos termos dispostos no art. 1o,
caput
, da Lei no 10.076/2014.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento
em sede de repercussão geral
de que
“[...]
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. [...]”
. (RE
560900 / DF).

Tal exigência decorre do fato de que a atividade policial militar constitui uma função típica de Estado, envolvendo prerrogativas que impactam diretamente a vida e a liberdade da coletividade. Neste viés, revela-se que os profissionais que integram essa carreira são submetidos a critérios mais rígidos de avaliação e controle, a fim de garantir a adequada prestação do serviço público e a observância dos princípios que regem a administração militar.

Sob essa perspectiva, destaca-se que
o
artigo 21 da Lei no 10.076/2014 estabelece os requisitos essenciais que devem ser atendidos para que o militar estadual possa concorrer à promoção:

“[...]
Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I -
ter
interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II -
estar
no mínimo no conceito disciplinar
“ bom
” ;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV -
ser
considerado apto em inspeção de saúde;

V -
ser
considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI -
ter
avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX -
possuir
os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X -
ter
tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.
[...]”

Os artigos 27, § 2o, e 36, inciso I, da referida lei dispõem:

“[...] Art. 27 Avaliação de Desempenho Individual, prevista no inciso VI do Art. 21 desta lei, é a ferramenta que avalia e mensura, de modo objetivo e sistematizado, como o militar estadual desempenha suas funções, sendo realizada semestralmente pelo superior hierárquico imediato do militar estadual. [...]

§ 2o A Avaliação de Desempenho Individual é satisfatória quando o
resultado final
for igual ou superior à metade da nota máxima. [...]

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I -
deixar
de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei
.
[...]”

Dessa forma, a
promoção por antiguidade
somente poderá ser concedida ao militar que cumprir integralmente os requisitos previstos no
§
1o do artigo 21 da Lei no 10.076/2014
, incluindo a obtenção de uma avaliação de desempenho satisfatória.

In
casu
, constata-se qu
e
a avaliação do militar resultou na atribuição da nota 01 (um), conforme registrado no
Sigadoc
PM-PRO-2024/07188. A respeito
,
o
Decreto no 2.268
/2014
elucid
a
:

“[...]
Art. 60. A avaliação de desempenho individual será realizada por meio da ficha de avaliação de desempenho (FAD), constante do Anexo II deste decreto, que será preenchida pelo superior hierárquico imediato do militar estadual avaliado, e terá nota de variação entre 0 (zero) e 6 (seis).
portanto, dois pontos abaixo da pontuação mínima exigida para que fosse considerado apto nesse requisito.
[...]

§ 7o Quando o
resultado final
da FAD for menor que 3 (três), o avaliador deverá emitir parecer fundamentando os motivos que o levaram a esta conceituação.

§ 8o Caso o militar estadual avaliado não concorde com a nota e os motivos que levaram o avaliador a emitir
resultado final
menor que 3 (três) na FAD, esse poderá solicitar por escrito ao superior imediato do avaliador a revisão da referida nota, no prazo de 10 dias, após seu ciente, devendo ser solucionado em até 15 (quinze)
dias.
[
...]
”

Consigno que
, assim como deduzido em Despacho no 09943/2024
/DGP/P
M,

“
[...]
Em
confronto com a nota obtida pelo militar recorrente, é possível observar que sua avaliação teve resultado igual 01 (um) -
Sigadoc
PM-PRO-2024/07188, ou seja, dois pontos abaixo da nota mínima necessária para ser considerado apto neste requisito
. [...]”. (Id.
237099157 –
pdf
. 04).

Em adição, observ
a-se

que a legislação prevê a existência de responsabilidade concorrente no processo promocional, de modo que tanto a Administração quanto o militar interessado possuem o dever de zelar pela documentação necessária e pelo cumprimento dos trâmites exigidos, nos termos a seguir:

“[...] Art. 86. O militar estadual que for candidato a promoção, também é
co-responsável
juntamente com o seu comandante, chefe ou diretor, pelo cumprimento dos prazos, bem como remessa dos documentos exigidos para sua promoção, exceto se alertar por escrito o seu superior hierárquico, no mínimo 15 (quinze) dias antes de findar os prazos previstos no calendário. [...]”

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão administrativa, uma vez que está devidamente fundamentada e em estrita conformidade com a legislação vigente. Não há qualquer vício evidente no motivo exposto ou no ato impugnado que configure teratologia, tampouco se verifica ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Nesse diapasão, oportuno
transcrever
o que assinalou o parecer ministerial
(Id.
256466181):

“[...]
Constata-se que a Admi
nistração tratou de cumprir os preceitos legais pertinentes, razão pela qual não há como se falar em direito líquido e certo violado, de sorte que o ato acoimado coator, consistente na vedação da inscrição do Impetrante no quadro de acesso à promoção na carreira, observou expressamente o princípio da legalidade, que rege a atuação da administração pública.

E, como se sabe,
é vedado ao Poder Judiciário proceder a revisão das decisões interna
corporis
da Comissão de Promoção de Praças da PMMT, ante o princípio constitucional da independência dos Poderes, cabendo apenas a análise dos requisitos e pressupostos de validade do ato, o que, no presente caso, fo
ra devidamente observado pela autoridade apontada como
coatora.[
...]
”

À vista do exposto, é firme o
posicionamento do
Superior Tribunal no sentido de que,
"no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade"

(MS
22.289/
DF ,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
25/10/2018).

Não diverge o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

“[...]
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO OBTIDA NA AVALIAÇÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1.
Tratando-se a pontuação atribuída na Avaliação de Desempenho Individual de ato discricionário da Administração Pública, e tendo sido observados os aspectos legais para previstos no Decreto n.o 2 .268, de 10 de abril de 2014, não há possibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo. 2. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10199128020238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 01/02/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2024)
. [...]”

“[...] MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR MERECIMENTO AO POSTO DE CORONEL – INSURGÊNCIA QUANTO A PONTUAÇÃO OBTIDA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OFICIAL – COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO MISTO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

Tratando-se a pontuação atribuída na Avaliação de Desempenho Individual de ato discricionário da Administração Pública, tendo sido observados os aspectos legais para previstos no Decreto n. 2.268, de 10 de abril de 2.014, não há possibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo.

Inexistência de prova pré-constituída da lesão ao direito líquido e certo violado.

Segurança denegada.
(N.U 1018488-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021,

Publicad
o
no DJE 31/05/2021). [...]”
[
g.
n
.]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança postulada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025